Tribunal: TJDFT
Processo: 0708430-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão (Id 116271002 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença, processo n. 0713551-02.2021.8.07.0001, ajuizado por Itamar João Cabreira em desfavor do Banco do Brasil S.A., indeferiu a formação do litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central do Brasil, não reconheceu a incompetência do juízo e, em consequência, não declinou da competência para a Justiça Federal, bem como rejeitou a alegação de inépcia da petição inicial e, por fim, determinou a realização de perícia contábil. Em razões recursais (Id 33644416, pp. 1-9), pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada que determinou a exclusão da União do polo passivo da ação, seja por sua incompetência para determinar a existência ou não de interesse da União no feito, seja pela necessidade de que a União integre a presente lide. Requer seja reformada também para que aprecie o pedido de chamamento ao processo do Banco Central do Brasil – Bacen. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 336444417 e 33644447, respectivamente. É o relatório. Decido. 1. Do não conhecimento parcial do agravo de instrumento manifestamente intempestivo para atacar a decisão que excluiu a União da relação processual O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, entendo que o recurso não deve ser conhecido em parte. O agravante se insurge contra a exclusão da União do polo passivo da liquidação individual de sentença coletiva. Verifico que a decisão com esse teor não é a indicada nas razões recursais, a inserta no Id 116271002 do processo de referência, que nenhuma resolução a respeito dessa questão empreendeu, mas o ato judicial catalogado no Id 113031819 do processo de referência, proferido em 18/1/2022 e disponibilizado no DJe em 20/1/2022, consoante a certidão de Id 113195128 do processo de referência. Confira-se: Ante a manifestação de ID no 107342581, exclua-se a União do presente feito. Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, indicando sua finalidade e objeto, sob pena de preclusão. A contagem do prazo recursal para atacar essa decisão que excluiu a União da relação processual se iniciou no dia 24/1/2022 (segunda-feira), conforme previsto nos artigos 224[1] e 231, VII[2], do Código de Processo Civil, e no artigo 4o, parágrafo 3o, da Lei no 11.419/2006[3]. O agravo de instrumento foi interposto em 18/3/2022, segundo os dados da autuação do recurso, quando decorrido integralmente o interregno para sua apresentação. Intempestivo, portanto, o agravo de instrumento. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato possibilita ao relator negar seguimento monocraticamente à apelação, na forma do art. 932, III, do CPC[4]. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 932. III DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 224, §§ 2o e 3o, CPC. CIÊNCIA DO PATRONO. PJE. PORTARIA CONJUNTA 33 DO TJDFT. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Para que o recurso seja conhecido, devem ser preenchidos os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal). 2. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como sendo data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. 4. Não socorre o apelante a alegação de haver constado outra data no sistema do PJe, pois referida falha não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que os registros constantes dos sistemas não tem o condão de alterar o prazo legal. Ademais, trata-se de obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1300428, 07070839020198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[5], c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT[6], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente intempestivo na parte em que ataca a decisão de Id 113031819 do processo de referência, que excluiu a União da relação processual. 2. Da admissão parcial do agravo de instrumento para atacar a decisão que indeferiu o chamamento do Banco Central do Brasil Não há formulação de pedido de antecipação da tutela recursal nem pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Formalizado o agravo de instrumento para atacar a decisão que indeferiu o chamamento do Banco Central do Brasil para integrar a relação processual como devedor solidário e, em razão disso, declinar da competência para a Justiça Federal, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO PARCIALMENTE o processamento do recurso, apenas em relação a essa questão submetida à deliberação desta instância revisora. Faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora [1] Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. [2] Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; [3] Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.(...) § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)